Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 5557118, o exequente requereu o prosseguimento do feito, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos de FRANCISCA AGUIAR PONTES e posterior expedição do competente precatório, com o destaque dos honorários. A substituta processual FRANCISCA AGUIAR PONTES anuiu ao acordo ao ID 11386162. O saneamento do feito em relação à anuente foi realizado ao ID 11386212. É o relatório. Decido. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente FRANCISCA AGUIAR PONTES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 15557120. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, translade-se a cópia desta decisão para os autos da respectiva execução. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador